Tribunal: TJMT
Processo: 1059177-52.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059177-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 785.920.461-49 (RECORRIDO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1059177-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059177-52.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrida:

Maria Aparecida da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. LICENCIAMENTO REGULAR. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por autarquia estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por condutora que teve seu veículo apreendido, sob a justificativa de ausência de licenciamento, embora este estivesse regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar a legalidade da apreensão do veículo por suposta ausência de licenciamento; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização da autarquia por danos morais e materiais decorrentes do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatado nos autos que o veículo da autora estava devidamente licenciado à época da abordagem, não subsiste fundamento legal para a lavratura do auto de infração e consequente apreensão, configurando abuso na atuação administrativa.

4.

A justificativa do órgão de trânsito de que a infração foi lavrada em razão de a condutora não ter apresentado o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em formato físico ou digital não se sustenta, pois o auto de infração indica que a penalidade foi imposta pois o veículo não estava devidamente licenciado.

5.

A indevida apreensão do veículo, meio essencial de transporte, especialmente quando destinada a acompanhamento de familiar em estado terminal, extrapola o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais deste Tribunal.

6.

O valor arbitrado a título de danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

7.

Os valores despendidos com guincho e multa foram devidamente comprovados e decorrem diretamente do ato administrativo ilegal, justificando a condenação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de veículo devidamente licenciado caracteriza ato administrativo ilegal, ensejando a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos materiais e morais decorrentes.

2.

A apreensão indevida de veículo, além de causar prejuízos financeiros, gera abalo moral presumido pela restrição à liberdade de locomoção e à vida cotidiana do cidadão, sendo devida compensação pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso X; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 230, inciso V; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1034360-57.2020.8.11.0002, rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 18.10.2021, Turma Recursal Única, DJe 20.10.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1059177-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059177-52.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrida:

Maria Aparecida da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id.
326027921
)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, para cancelar o auto de infração n.º 0000417509, com a respectiva exclusão dos pontos lançados na CNH da reclamante e condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de R$ 438,64 (quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
326027922
): o órgão de trânsito pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, ressaltando que a autora, no momento da infração, não estava em posse do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
.

Contrarrazões da autora
(Id. 326027925): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1059177-52.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1059177-52.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Recorrida:

Maria Aparecida da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente Ação Anulatória de Auto de Infração de Trânsito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Maria Aparecida da Silva em face do recorrente
.

Conforme se extrai da inicial, a autora alegou ter sofrido apreensão indevida de sua motocicleta Honda CG 160 Start durante blitz de trânsito realizada em 05/09/2023, em razão de suposta inadimplência do licenciamento do veículo relativo ao ano de 2021, mesmo estando o veículo com documentação regular e licenciamento em dia.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou cancelamento do auto de infração n.º 0000417509, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 438,64 referente aos danos materiais (guincho e multa).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a apreensão foi legal, pois o veículo não possuía o CRLV emitido no momento da abordagem. Ademais, afirma que inexiste dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar se a apreensão do veículo da recorrida foi legal e se configura dano moral indenizável.

Da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que a recorrida comprovou ter quitado todos os débitos do veículo, inclusive o licenciamento de 2021, conforme documentos de Id. 166627625.

O argumento do recorrente de que a infração teria sido imputada em razão da autora não ter emitido o CRLV digital não se sustenta diante das provas dos autos, uma vez que o auto de infração (Id. 326027909) indica que a penalidade foi aplicada em razão da autora conduzir o veículo que não esteja devidamente licenciado (art. 230, V do CTB).

Os agentes de trânsito têm acesso direto aos sistemas do DETRAN para verificação da situação do veículo. Se havia dúvida sobre a regularidade, bastava consultar o sistema oficial, não sendo justificável a apreensão de veículo que se encontrava em situação regular.

No que tange aos danos morais, a privação indevida da posse de veículo, meio essencial de transporte na vida moderna, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral.

No caso específico, a situação se agrava pelo contexto em que ocorreu: a recorrida dirigia-se ao hospital para acompanhar sua mãe em estado terminal, sendo privada de seu meio de transporte por erro do próprio órgão fiscalizador.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a apreensão indevida de veículo é fato que, pelas regras de experiência comum, gera abalo emocional acentuado pela notória essencialidade que é o veículo como meio de transporte na vida moderna.

Nesse sentido:

“EMENTA: APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – VEÍCULO EM SITUAÇÃO REGULAR – VEÍCULO MANTIDO NO PÁTIO DO DETRAN/MT POR APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) DIAS – DANO MATERIAL – CONFIGURADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JONATTAN FELIPPE RABELO E OUTRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A apreensão indevida de veículo, é fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n .º 9.099/95) gera abalo emocional acentuado pela notória essencialidade que é o veículo como meio de transporte na vida moderna.

(TJ-MT 10343605720208110002 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/10/2021)”.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem está adequado aos parâmetros jurisprudenciais para casos similares, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização deve servir tanto para compensar o dano sofrido quanto para desestimular a repetição de condutas similares, sem constituir enriquecimento sem causa.

Além disso, os gastos com guincho (R$ 71,78) e multa (R$ 303,79), devidamente comprovados nos autos, decorrem diretamente da apreensão indevida, devendo ser ressarcidos com correção monetária.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não há razão para reforma da sentença, que se mostra justa e adequada ao caso concreto.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025